Tribunal: STF
Processo: Rcl 54255
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) proferida nos Autos nº 0000389-51.2019.5.10.0022.



    2. A parte reclamante sustenta que a decisão reclamada usurpou a competência desta Corte ao aplicar erroneamente o Tema 610 da repercussão geral (ARE 686.664, Rel. Min. Presidente). Defende que o debate no processo de origem não é aquele do Tema 610, que tinha por objeto a natureza jurídica da parcela de incorporação de função, mas, sim, a não aplicação de legislação vigente aplicável à matéria, em clara violação ao princípio da legalidade. Alega que “o pagamento de incorporação de gratificação de função com base na Súmula 372, I do TST está em descompasso com o teor do art. 468, § 2º, da CLT, mormente os seus efeitos em face da nova redação dada ao referido artigo, porquanto a reversão ao cargo efetivo não é permissivo à manutenção da gratificação de função, a despeito do tempo que o trabalhador tenha exercido e recebido pela função gratificada”. Aponta violação aos arts. 2º, 5º, II, XXXVI, XXXV, 22, I, 37, caput, 102, I, “a”, e § 2º, e 173, § 1º, III, da Constituição Federal.   



    3. É o relatório. Decido.  



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    5. Nos termos do art. 102, I, l, da Constituição, a reclamação é instrumento cabível para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal (STF) e a autoridade de suas decisões. Neste último caso, a decisão alegadamente descumprida deve ter sido proferida no caso concreto ou ser dotada de efeitos vinculantes (CRFB/1988, art. 103-A, § 3º). A via eleita, assim, não se presta a um controle revisional de constitucionalidade ou legalidade, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal. No caso em apreço, não estão presentes os requisitos autorizadores do cabimento da reclamação. 



    6. O agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Por outro lado, nos casos em que o juízo de admissibilidade negativo não se basear em precedente julgado por esta Corte nos regimes da repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos, caberá agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC/2015). De modo que configura erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.030 contra decisão que não aplica a sistemática da repercussão geral.



    7. Esta sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/1973, desde o julgamento pelo STF da Questão de Ordem no AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admitia a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.  



    8. No caso em exame, embora a decisão de inadmissão do recurso extraordinário tenha se pautado, também, no Tema 610, seu fundamento, quanto à alegada aplicação do art. 468, § 2ª da CLT, foi de que “a controvérsia envolve discussão de caráter infraconstitucional, a qual ocasionaria, no máximo, violação reflexa da Constituição Federal”. Inconformada com a decisão, a parte reclamante interpôs apenas o agravo interno, nos termos do art. 1.021 c/c art. 1.030, § 2º do CPC. Entretanto, quanto ao ponto questionado na presente reclamação, deveria ter interposto o agravo do art. 1.042 do CPC, para fazer subir a discussão ao Supremo Tribunal Federal. Assim, o erro grosseiro da parte reclamante implicou a preclusão da questão. Na mesma linha, cito a decisão monocrática do Min. Dias Toffoli na Rcl 54.262, proposta igualmente pela ECT, sob os mesmos argumentos. 



    9.  Advirto, por fim, que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte, causando, ainda, prejuízos à parte contrária. Deste modo, a reiteração implicará a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos no art. 80 e seguintes do CPC/2015.



    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porque não citada a parte interessada.  



    Publique-se.   



          Brasília, 1º de agosto de 2022



    .  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator